Tribunal: CARF
Processo: 10880.961102/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961102/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RITO DO PAF. DISCUSSÃO
SOBRE O CRÉDITO
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado
em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do
artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de
inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em
litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do
Decreto 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 22307.03881.301204.1.7.04-3090 transmitida em
30/12/2004 para declarar compensação de créditos de Cofins por pagamento indevido, referente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961102/2008-54
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961102/2008-54

ao período de fevereiro/2004, para compensar com um débito de Cofins na monta de R$
19.395,54.
Em 11/12/2008 foi proferido despacho eletrônico, fl. 07, para não homologar a
compensação, tendo em vista que o DARF informado foi utilizado para quitar os débitos do
contribuinte, não restando um saldo de crédito pretendido.
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão Informado no PER/DCOMP: 86.536,87
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.
Apresentada a manifestação de inconformidade, nada acerca do crédito foi
argumentado. Argumentou que o despacho decisório cometeu um equívoco ao verificar as
DCOMPs vinculadas ao DARF.
Afirmou que no quadro de utilização dos pagamentos para o DARF no despacho
decisório, consta o número de outra DCOMP, no 11220.74572.080408.1.7.04-5404, cujo débito
declarado era de R$ 7.164,49, mas o despacho eletrônico fez constar o valor indevido de R$
93.300.29. O equívoco do despacho decisório consumiu seu crédito indevidamente, assim, pediu
para reativar a análise da presente DCOMP.
Adoto o relatório da r. decisão de piso, em fls. 104-110:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 22307.03881.301204.1.7.04-3090, transmitido em
30/12/2004, através do qual o Interessado declarou compensação no montante originário
de R$15.709,99, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição da COFINS
(Código de Receita 5856), recolhida em 15/03/2003, com débito próprio de COFINS
(Código de Receita 2172), referente ao Período de Apuração 07/2004 e data de
vencimento em 13/08/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil — RFB, que emitiu em 11/12/2008 o Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 811468516 (fls. 06), assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que o pagamento indicado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/01/2009 (fls. 09), o contribuinte apresentou
em 15/01/2009, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 10, acompanhada dos
documentos: cópia do DD; instrumento de Procuração, 9' Alteração e Consolidação do
Contrato Social (fls. 11/47).
O contribuinte alega:
•
"Tendo
em
vista
a
PER/DCOMP
enviada
em
08/04/2008
sob
n°
11220.74572.080408.1.7.04-5404, vinculamos o total compensado de R$7.164,49;
porém, no Despacho Decisório em anexo consta o valor indevido de R$93.300,29, que
não confere com a PER/DCOMP apresentada." (sic);
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961102/2008-54

• sendo assim, a compensação solicitada nesta PER/DCOMP passa a ter consistência,
por isso, pede a reativação da PER/DCOMP ou outra providência para sanar o
problema.
A presente DCOMP é retificadora do PER/DCOMP n" 41682.10478.121104.1.3.04-
1891, transmitido em 12/11/2004, que se encontra na situação "retificadora admitida",
em 13/05/2006.
A d. DRJ realizou uma investigação no sistema da RFB para a consulta de todas
as DCOMPs vinculadas ao DARF informado na presente DCOMP e constatou que o despacho
decisório utilizou o valor equivocado ao analisar as outras DCOMPs vinculadas ao mesmo
DARF. Com isso, realizou a restauração do crédito pleiteado, julgando parcialmente procedente
a manifestação de inconformidade para reconhecer um crédito remanescente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/03/2004
Ementa:
PER/DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. SALDO DISPONÍVEL NÃO UTILIZADO.
Constatada a existência de saldo de crédito relativo a um mesmo documento de
arrecadação vinculado a diversos PER/DCOMP e ainda não utilizado, deve-se
homologar a compensação declarada nos demais PER/DCOMP até o limite do crédito
disponível.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A d. DRJ constatou que a outra DCOMP vinculada ao DARF, no
11220.74572.080408.1.7.04-5404, realmente tinha como débito o valor de R$ 7.164,49 e foi
homologada totalmente em data anterior ao despacho decisório em análise nesse processo. O
valor de R$ 93.300,29 correspondia ao crédito da DCOMP 11220.74572.080408.1.7.04-5404, e
não ao débito. Assim, reconheceu razão à manifestante no equívoco do despacho decisório e
restaurou o crédito pleiteado.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961102/2008-54

Do exposto, verifica-se que o Despacho Decisório emitido indica a utilização no
PER/DCOMP no 11220.74572.080408.1.7.04-5404 do valor de R$93.300,29, Contudo,
em relação ao DARF, o sistema eletrônico informa a utilização nesta DCOMP do
montante de R$6.763,42.
Por consequência, o débito compensado no montante de RS19.395,54 (abaixo
discriminado) deve ser parcialmente homologado, até o limite do valor do saldo
disponível de R$17.844,14, já reservado para o processo em causa, conforme tela cie
consulta às fls. 57.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 112-115,
para repetir os argumentos de sua manifestação.
- afirma que apresentou manifestação de inconformidade respeitando todos os
procedimentos e com a apresentação de toda documentação necessária para que o Fisco tivesse
subsídios para analisar integralmente o seu pedido.
- afirma que foi vinculado a PER/DCOMP n° 11220.74572.080408.1.7.04-5404,
enviada em 08 de abril de 2008, o total compensado correspondente a R$ 7.164,49 (sete mil,
cento e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos); constando indevidamente no
Despacho Decisório, o valor indevido correspondente a R$ 93.300,29 (noventa e três mil,
trezentos reais e vinte e nove centavos), que não confere com a PE/DCOMP apresentada.
É o relatório

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém,
não pode ser conhecido.
Percebe-se que não há crédito em litígio. A r. decisão de piso analisou todas as
DCOMPs vinculadas ao DARF informado e aplicou o crédito disponível na compensação ora em
análise, não sendo suficiente para a cobertura do débito confessado.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961102/2008-54

Conforme PER/DCOMP em análise nestes autos, o crédito original informado foi
de R$ 86.536,87 para a compensação de um débito de R$ 19.395,54. Como visto, para o mesmo
DARF quitado no valor de R$ 114.421,96 na data da arrecadação (15/05/2004), foram
vinculadas várias DCOMPs.
Após todas as compensações realizadas sobrou um crédito disponível de R$
33.261,70, insuficiente para abater todo o débito confessado:

A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961102/2008-54

§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
O equívoco do despacho decisório e o crédito remanescente já foi reconhecido na
r. decisão de piso, decidindo pela homologação até o limite do crédito restaurado na decisão
recorrida. Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que não há discussão sobre a legitimidade do crédito.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital